Tribunal: STF
Processo: ARE 728050
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (AI 800.074, REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 318).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.